Tribunal: TJDFT
Processo: 0718690-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUTO INSOLVÊNCIA CIVIL.
II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE NOVO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
III – INSOLVÊNCIA CIVIL. PEDIDO DO PRÓPRIO DEVEDOR. DÍVIDAS TRABALHISTAS. EXECUÇÃO. DESCONTOS MENSAIS E SUCESSIVOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SITUAÇÃO DE INSOLVÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 748 DO CPC/1973 E ART. 955 DO CC. IMPUGNAÇÃO DE PENHORA DEFERIDA PELO JUÍZO TRABALHISTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
IV – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal e, por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Preliminar de falta de interesse recursal suscitada de ofício.
2. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 2.1 Em respeito ao Princípio da Colegialidade, que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar de antecipação da tutela recursal formulado em razões recursais, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido.
3. O instituto da insolvência civil é regulado pelo art. 748 e seguintes do CPC/1973, conforme expressamente previsto do art. 1.052 do CPC/2015, e pelo art. 955 e seguintes do CC. De acordo com os referidos dispositivos legais, é facultado ao devedor requerer a declaração da sua própria insolvência sempre que os seus passivos excederem à importância dos seus bens.
4. A decretação da insolvência civil é medida excepcional, somente admitida quando comprovada, de forma inequívoca, a absoluta impossibilidade de o devedor adimplir as suas obrigações, o que não ocorreu no caso concreto, em que os débitos do autor, oriundos de ação trabalhistas atualmente em fase de execução, estão sendo regularmente pagos por meio de prestações mensais e sucessivas descontadas diretamente de sua folha de pagamento.
5. A ação de auto insolvência civil não configura via processual adequada para postular a revogação de penhora determinada nos autos das execuções trabalhistas que tramitam em desfavor do devedor, ora apelante. Sentença mantida.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.